Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027379-31.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DESPACHO A tramitação processual encontra-se suspensa para aguardar o julgamento do REsp 1.163.020, Tema de recursos repetitivos 986 do STF, conforme decisão (id. 9001419). O apelado-autor, na petição (id. 58316162), informa o julgamento do Recurso Especial, junta aos autos a notícia (id. 5813163) e pleiteia o julgamento da apelação, com o levantamento de valores depositados. Em consulta ao sistema de internet do STJ verifica-se que ainda não houve a publicação do acórdão de julgamento do REsp 1.163.020. O julgamento da presente apelação interposta pelo Distrito Federal, com a aplicação do entendimento do STJ no referido precedente vinculante, demanda o exame do inteiro teor do acórdão de julgamento do Tema de recurso repetitivo. Diante do exposto, retornem os autos à suspensão, para aguardar a publicação do acórdão de julgamento do REsp 1.163.020, Tema de recursos repetitivos 986 do STJ. P. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora